Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-74.2020.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-74.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0007-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA - CPF: 030.194.998-01 (APELADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), JESSICA CONCEICAO PEREIRA BERTIN - CPF: 046.390.621-76 (APELADO), LUCAS CANDIDO PEREIRA - CPF: 999.128.561-04 (APELADO), VINICIUS FIORAVANTE PEREIRA - CPF: 067.580.191-52 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0007-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 973.983.908-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de beneficiários, condenando-a ao pagamento da indenização securitária no valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a seguradora pode recusar a cobertura securitária em razão de doença grave preexistente omitida pelo segurado no ato da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que o segurado possuía histórico de doenças graves desde 2014 (doença arterial coronariana e doença pulmonar obstrutiva crônica), as quais culminaram no óbito.

4. O segurado, ao preencher a proposta, declarou falsamente estar em boas condições de saúde, omitindo informação essencial para a avaliação do risco, configurando má-fé.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609) admite a recusa da cobertura securitária se comprovada a má-fé do contratante, o que ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "É lícita a recusa da cobertura securitária quando comprovada a má-fé do segurado, que omite dolosamente doenças graves preexistentes no ato da contratação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação ajuizada por
ISILDA DE FÁTIMA BERTOLINI PEREIRA E OUTROS
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença, conforme consta do recurso, acolheu o pedido inicial para determinar o pagamento dos prêmios referentes aos contratos de seguro, no montante de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada beneficiário, com a ressalva de que o valor residual, após a quitação dos débitos junto à instituição financeira, deveria ser repassado aos beneficiários.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma total, sustentando a improcedência do pedido inicial, pois o segurado tinha prévio conhecimento das cláusulas limitativas e omitiu, de forma consciente, doenças graves que já o acometiam desde 2014, o que afasta a boa-fé contratual.

Aduz que o segurado, ao preencher a proposta, declarou falsamente estar em boas condições de saúde, violando o art. 766 do Código Civil, razão pela qual não há obrigação da seguradora de quitar as cédulas de crédito bancário em questão.

Sustenta que as provas documentais demonstram a existência de doenças pré-existentes (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Doença Arterial Coronariana) que culminaram no óbito, sendo legítima a recusa de cobertura securitária. Defende que o juízo de origem desconsiderou tais elementos, aplicando de forma equivocada a Súmula 609 do STJ, pois, no caso, restou comprovada a má-fé do segurado. Argumenta, ainda, que a seguradora não está obrigada a exigir exames prévios, mas o contratante tem o dever de informar corretamente sua condição de saúde.

Aduz, em caráter subsidiário, que eventual condenação deve se limitar aos valores efetivamente previstos nos contratos, ou seja, ao capital segurado individual estipulado em cada apólice, afastando-se a interpretação de quitação integral das dívidas em valores superiores.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, sucessivamente, a limitação da indenização aos limites contratuais pactuados.

Por sua vez,
ISILDA DE FÁTIMA BERTOLINI PEREIRA E OUTROS
, apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, em especial no que tange ao pagamento do valor das apólices no montante de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma e, caso restem valores residuais após o pagamento da quitação dos débitos com a Instituição Bancária, que os mesmos sejam repassados para os beneficiários, ora apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação ajuizada por
ISILDA DE FÁTIMA BERTOLINI PEREIRA E OUTROS
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido. Explico:

É incontroverso nos autos que o Sr. Aparecido de Jesus Pereira, falecido no dia 14-07-2019, contratou com as rés, seguro de vida, por meio das apólices nº 77000024 e 77000090.

Consta dos autos laudo de cateterismo, datado de 20-01-2014, no qual se verifica a existência de “Coronariopatia obstrutiva, sendo grave no território da coronária direita e leve nos demais.” (Id.
287421366, pág. 1)

Há também laudo de angiografia, também do dia 20-01-2014, no qual se constata “Arteriopatia obstrutiva grave envolvendo a origem da vertebral direita de grau moderado na carótida interna e leve nos demais (Id. 287421366, pág. 2) .

Ocorre que ao assinar o termo de adesão do seguro prestamista o segurado afirmou “ter ciência que ficarei prejudicado do direito de indenização se eu, meu representante ou corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, além de estar obrigado ao pagamento do prêmio vencido.” (Ids. 287421367 - Pág. 2; 287421368 - Pág. 4)

A súmula 609 do STJ disciplina que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (SÚMULA 609 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

O magistrado de origem ao sentenciar expôs que “incumbia aos réus a demonstração de que, no momento da contratação da apólice de seguro, exigiram a apresentação de exames de saúde do
de cujus,
ou, ainda, que o segurado tinha conhecimento das doenças que deram causa à sua morte e propositalmente as ocultou da seguradora” e que “Do que se extrai dos autos, não há nenhum indício de que a parte ré tenha exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro. Tampouco inequívoca má-fé do contratante.” (Id. 287421391 - Pág. 4-5)

Todavia, diverso que entendeu o magistrado de origem, penso que é evidente a má-fé do segurado, pois sabedor que possuía problemas de saúde pré-existentes não os informou a parte recorrente.

Assim no caso concreto incide a parte final da súmula 609 do STJ, de

forma que não é devida a cobertura do seguro.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a ação nos termos do art. 487, I do CPC.

Face o provimento do recurso de rigor a inversão do ônus sucumbencial, de forma que condeno a parte autora/apelada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em

12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025